Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723903-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MEIGAN SACK RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento que MEIGAN SACK RODRIGUES move em seu desfavor (Proc. no 0717204-86.2020.8.07.0020), que fixou os danos referentes aos lucros cessantes. A referida liquidação refere-se à sentença proferida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Ao compulsar os autos, constato que o ato impugnado tem por objeto a sentença de ID 92714538 e a decisão dos embargos de declaração (ID 95377633, do processo originário). O disposto sentencial é o seguinte: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para fixar os lucros cessantes devidos pela ré à autora em R$ 15.277,50 (quinze mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação na ação civil pública (20/02/2013). Em face da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e fixo honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, devendo cada parte arcar com 50% do referido valor em favor do patrono da parte contrária, com base nos artigos 85, § 2o e 86 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos”. A Agravada/Autora interpôs apelação contra o referido ato, diante do pronunciamento judicial com natureza jurídica de sentença. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se a parte Agravante para que se manifeste sobre a preliminar de inadequação da via eleita, eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator